Tribunal: TJPA
Processo: 0800543-05.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800543-05.2023.8.14.0064

APELANTE: JUCELINO DA COSTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INVIÁVEL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Jucelino da Costa Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Foi fixada pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 24 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

A Defesa requereu: (i) absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP; (ii) subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa; e (iii) redução da pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

há prova suficiente de materialidade e autoria para manutenção da condenação por furto;

2.

é cabível a desclassificação da conduta para receptação culposa;

3.

deve ser afastada a circunstância judicial negativa utilizada na primeira fase da dosimetria;

4.

a pena de multa exige adequação proporcional à pena corporal fixada.

III. Razões de decidir

1.

A condenação foi mantida. A materialidade delitiva está comprovada pelo termo de exibição e apreensão, auto de entrega do bem e prova oral produzida em juízo.

2.

A autoria restou demonstrada pelo conjunto probatório harmônico. A vítima declarou em juízo que reconheceu o objeto em posse do Apelante, que o transportava em via pública e tentava vendê-lo por valor irrisório. O bem foi recuperado logo após a subtração. O Apelante confessou em sede inquisitorial.

3.

A inexistência de testemunha ocular do momento exato do furto não impede a condenação quando os indícios são firmes, convergentes e suficientes para formar juízo seguro de autoria.

4.

A tese absolutória fundada no art. 386, VII, do CPP foi rejeitada, pois a prova produzida superou a dúvida razoável.

5.

A desclassificação para receptação culposa também foi afastada. O Apelante foi encontrado na posse imediata do bem recém-subtraído, sem demonstração mínima de aquisição por terceiro. A dinâmica dos fatos revela subtração patrimonial, e não mero recebimento culposo de coisa alheia.

6.

Na primeira fase da dosimetria, foi mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime. Consta dado concreto de que o Apelante praticou novo furto em intervalo ínfimo após liberação de custódia policial por fato semelhante. Tal circunstância revela maior reprovabilidade da conduta e extrapola os elementos normais do tipo penal, divergindo da reprovação pautada em antecedentes ou reincidência.

7.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão extrajudicial, a pena privativa de liberdade retornou ao mínimo legal de 1 ano de reclusão.

8.

A pena de multa, contudo, deveria acompanhar a redução da pena corporal, por força do princípio da proporcionalidade. Ausente fundamentação específica para manutenção em patamar superior, impõe-se sua adequação ao mínimo legal.

9.

A reprimenda final ficou estabelecida em 1 ano de reclusão, regime inicial aberto, e 10 dias-multa, mantida a substituição por pena restritiva de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido. Negado provimento aos pedidos defensivos de absolvição, desclassificação para receptação culposa e redução da pena-base.

De ofício, determinada a adequação da pena de multa para 10 dias-multa. Mantidos, no mais, a pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, o regime inicial aberto e a substituição por pena restritiva de direitos.

Tese de julgamento:

1.

“A posse imediata da
res furtiva
, aliada à tentativa de venda por valor irrisório e à proximidade temporal entre a subtração e a apreensão, constitui elemento probatório idôneo para manutenção da condenação por furto.”

2.

“É inviável a desclassificação para receptação culposa quando o conjunto probatório evidencia conduta compatível com a própria subtração do bem.”

3.

“Reduzida a pena privativa de liberdade ao mínimo legal, a pena de multa deve observar proporcionalidade, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 155, caput, art. 180, §3º, art. 33, §§2º e 3º, art. 44, art. 49, art. 59 e art. 60 do CP; art. 156 e art. 386, VII, do CPP; art. 5º, LVII, da CF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 396385/SC; STJ, AgRg no HC 810433/PB; STJ, REsp 2058971/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, promovendo-se, de ofício, a adequação da pena de multa para 10 (dez) dias-multa, mantidos, no mais, os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800543.05.2023.8.14.0064

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU

RECORRENTE: JUCELINO DA COSTA FERREIRA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Jucelino da Costa Ferreira, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal (furto), à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 24 dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade (ID 33055326).

Segundo a denúncia, no dia 08.06.2023, por volta das 18h40min, o Recorrente foi preso em flagrante após subtrair, para si, uma caixa de som amplificada de propriedade da vítima Anderson Renato Melo Ferreira, tendo sido surpreendido quando tentava comercializar o bem com a própria vítima.

A denúncia foi recebida em 29.01.2024.

A sentença foi prolatada em 17.10.2025 (ID 33055326).

Em suas razões recursais (ID 33055331), a Defesa sustenta a insuficiência probatória, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa. Por fim, postula o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, com o afastamento da circunstância judicial negativamente valorada.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais refuta os argumentos defensivos, sustentando a robustez do conjunto probatório, defendendo a inviabilidade da desclassificação para receptação culposa e a correção da dosimetria da pena. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 33055334).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 35183619).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele se conhece em sua integralidade.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 08 de junho de 2023, o Recorrente foi preso em flagrante delito por ter subtraído, para si, uma caixa de som amplificada de propriedade de Anderson Renato Melo Ferreira, bem que se encontrava no interior do escritório de José Antônio Melo Ferreira, de onde foi retirado sem autorização, sendo posteriormente apreendido em poder do Recorrente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão, bem como pelo Auto de Entrega do bem à vítima, além dos depoimentos colhidos em juízo.

Quanto à autoria, a vítima relatou que visualizou o Recorrente em via pública transportando caixa de som com características idênticas à sua, inclusive com rodinhas específicas, tendo ele oferecido o objeto à venda por valor irrisório. Após contato com seu tio, confirmou que o bem havia sido subtraído do local onde se encontrava guardado, acionando imediatamente a Polícia Militar.

José Antônio Melo Ferreira, tio da vítima, confirmou em juízo que a caixa de som se encontrava no interior de seu escritório e que, ao verificar o local, percebeu a subtração do bem. O policial militar Luciano Guimarães Morais, por sua vez, relatou em juízo que o Recorrente foi encontrado na posse do objeto poucas horas após ter sido apresentado na delegacia por outro fato análogo, sendo apreendido o bem e restituído à vítima.

Embora inexistente testemunha ocular do momento exato da subtração, isso não impede a condenação, desde que o conjunto indiciário seja seguro, harmônico e convergente.

O Recorrente foi surpreendido na posse direta e imediata da
res furtiva
, oferecendo-a à venda por valor significativamente inferior ao de mercado, circunstância que, aliada à proximidade temporal entre a subtração e a apreensão, constitui forte indício de autoria.

A ausência de versão plausível por parte do Recorrente não desloca o ônus probatório da acusação, já suficientemente satisfeito no caso concreto, servindo apenas como elemento periférico de convicção.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer. Para se desonerar da responsabilidade criminal, incumbia ao Recorrente apresentar versão minimamente verossímil e acompanhada de elementos concretos que permitissem a verificação de sua plausibilidade, o que não ocorreu. Ao contrário, em sede inquisitorial o Recorrente confessou a autoria delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese análoga, assentou que não há inversão do ônus da prova quando o agente é encontrado na posse do bem subtraído logo após o fato e deixa de apresentar elementos mínimos acerca da alegada aquisição de terceiro, incumbindo-lhe a demonstração da tese defensiva (STJ - AgRg no HC 396385/SC, Sexta Turma, j. 08/06/2021).

A conclusão condenatória, portanto, não se fundou em mera probabilidade abstrata, mas em uma combinação de indícios robustos, coerentes e convergentes, cuja soma conduz a juízo seguro acerca da autoria.

Inviável, por conseguinte, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Também não prospera a tese de desclassificação para receptação culposa.

A receptação culposa pressupõe aquisição ou recebimento de bem em circunstâncias suspeitas, por imprudência, negligência ou imperícia. No entanto, os autos revelam que o Recorrente foi encontrado na posse imediata do bem recém-subtraído, oferecendo-o à venda pouco tempo após o furto, sem qualquer indicativo de aquisição de terceiro.

A dinâmica fática demonstrada nos autos evidencia conduta compatível com a subtração patrimonial, e não com mero recebimento culposo de coisa alheia.

Mantém-se, portanto, a capitulação jurídica no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Da dosimetria da pena

A sentença fixou a pena-base em 1 ano e 5 meses de reclusão e 24 dias-multa, valorando negativamente as circunstâncias do crime, sob o fundamento de que o Recorrente praticou o novo delito em intervalo ínfimo após ter sido liberado da custódia policial por fato idêntico.

A exasperação deve ser mantida.

A circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal permite valorar dados concretos relacionados ao contexto de execução do delito.

As circunstâncias do crime revelam-se desfavoráveis e autorizam a manutenção da exasperação da pena-base, tendo em vista o cenário fático e temporal em que a infração foi perpetrada. O Recorrente demonstrou uma audácia incomum ao cometer novo delito de furto em intervalo de tempo ínfimo após ter sido liberado da custódia policial por fato idêntico. Tal particularidade constitui dado objetivo do
modus operandi
e do contexto situacional da conduta, evidenciando desprezo imediato e ostensivo pela autoridade estatal e pela ordem pública, circunstância que ultrapassa os elementos ordinários do tipo penal.

A valoração negativa incide sobre as circunstâncias concretas do fato ora julgado, não sobre antecedentes ou personalidade, o que afasta qualquer violação a parâmetros jurisprudenciais restritivos quanto ao uso de registros não definitivos, inclusive o Tema 1077 do STJ.

O acréscimo de cinco meses à pena mínima legal não se revela desarrazoado ou desproporcional, sobretudo considerando que o legislador não estabelece critérios aritméticos rígidos para a fixação da pena-base, sendo o parâmetro de fração meramente orientativo, sem caráter vinculante, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 810433/PB).

No que tange à segunda fase da dosimetria, reconhecida a atenuante da confissão extrajudicial, a pena privativa de liberdade foi corretamente reduzida ao mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão. A pena de multa, todavia, permaneceu em 24 dias-multa, sem a correspondente adequação.

A jurisprudência orienta que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, salvo fundamentação específica em sentido diverso (STJ - REsp: 2058971 MG, Terceira Seção, j. 28/08/2024).

Assim, considerando que a pena privativa de liberdade retornou ao mínimo legal (1 ano), a pena de multa deve seguir o mesmo critério, sendo redimensionada para 10 (dez) dias-multa, patamar mínimo previsto no art. 49 do Código Penal.

A reprimenda final, portanto, fica estabelecida em 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, à razão mínima legal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme operada na origem, revela-se proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Do prequestionamento

Consigna-se que foram apreciadas e decididas as teses relativas à absolvição por insuficiência probatória, à luz do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do art. 5º, LVII, da Constituição Federal; à desclassificação para receptação culposa, nos termos do art. 180, §3º, do Código Penal; ao afastamento da circunstância judicial negativa empregada na fixação da pena-base, à luz do art. 59 do Código Penal; bem como aos consectários da condenação referentes à pena de multa (arts. 49 e 60 do Código Penal), ao regime inicial de cumprimento (art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal) e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal), restando prequestionados, no que pertinente, os referidos dispositivos legais e constitucionais.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, rejeitadas as teses de absolvição por insuficiência probatória, de desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa e de afastamento da circunstância judicial negativa utilizada na primeira fase da dosimetria, promovendo-se, de ofício, a adequação da pena de multa para 10 (dez) dias-multa, mantidos, no mais, a pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) ano de reclusão, o regime inicial aberto e a substituição por pena restritiva de direitos, nos termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026